Tribunal: TJMT
Processo: 1013698-30.2024.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013698-30.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO BARBOSA ALVES - CPF: 728.347.651-20 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. VALIDADE DO ENVIO ELETRÔNICO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação
C
ível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de inscrição em cadastro de inadimplentes e de indenização por danos
morais. O apelante sustenta ausência de notificação prévia quanto à negativação de seu nome, nos termos do art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. A parte apelada apresentou comprovação documental do envio da notificação ao endereço eletrônico do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação prévia enviada por e-mail ao consumidor para fins de inscrição em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, §2º, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação enviada por e-mail ao endereço eletrônico
d
o consumidor atende à exigência legal de comunicação prévia prevista no art. 43, §2º, do CDC, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

A ausência de contestação pelo apelante quanto à titularidade do e-mail informado reforça a presunção de validade da notificação.

A legislação consumerista não impõe forma específica ou a exigência de aviso de recebimento, sendo suficiente a comprovação do envio por meio escrito, nos termos da Súmula
n.
404/STJ.

A jurisprudência atual do STJ reconhece a legalidade do envio de notificações por meio
eletrônico, inclusive por e-mail, desde que comprovados o envio e a entrega no servidor de destino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

É válida a notificação prévia de inscrição em cadastro de inadimplentes enviada por e-mail, desde que comprovado o envio ao endereço eletrônico do consumidor.

A forma de comunicação prevista no art. 43, § 2º, do CDC prescinde de aviso de recebimento, bastando a demonstração do envio por meio escrito.

A ausência de impugnação quanto à titularidade do e-mail do consumidor corrobora a regularidade da notificação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, §2º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.099.270/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; STJ, REsp n. 2.092.539/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.09.2024, DJe 26.09.2024; STJ, Súmula 404; TJMT, N.U 1031071-28.2022.8.11.0041, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.07.2024, DJE 08.07.2024; TJMT, N.U 1005429-
92.2021.8.11.0007, rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 22.03.2023, DJE 31.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação d
o
autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiári
o
da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

O apelante sustenta que a inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes foi indevida, uma vez que a dívida em questão não teria sido por ele contraída.

Argumenta que houve falha na prestação do serviço e violação aos direitos do consumidor, especialmente diante da ausência de notificação prévia válida acerca da negativação, o que, em sua visão, caracteriza grave afronta ao disposto no §2º do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor.

Refuta a validade da notificação enviada por e-mail, por entender que não há prova de que o referido endereço eletrônico pertencia a ele, bem como que esse meio não supre o requisito legal da forma escrita.

R
equer a reforma da sentença, com o reconhecimento da ilegalidade do registro e a consequente condenação da Serasa ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00.

Nas contrarrazões, a
apelada
aduz
que cumpriu integralmente o dever legal de notificar o consumidor antes da inserção do nome no cadastro de inadimplentes, tendo encaminhado o comunicado por e-mail ao endereço eletrônico fornecido pelo próprio apelante ao se cadastrar na plataforma da Serasa.

A
firm
a que a jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça já reconhece a validade da comunicação eletrônica
(e-mail ou SMS), desde que comprovado o envio ao destinatário, o que foi feito nos autos.

Defende a confiabilidade dos meios digitais, apontando que esses métodos são mais seguros e eficazes do que a correspondência física, inclusive em razão da rastreabilidade técnica.

Alega
que eventual discussão sobre a existência da dívida não invalida, por si só, a negativação, e que o fato de o apelante já possuir outras inscrições preexistentes também impede a caracterização de dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Por fim,
pleiteia
o
não
provimento do
R
ecurso
(Id 285887851)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
apelante ingressou em juízo sob a alegação de que teve seu nome inserido indevidamente em órgãos de proteção ao crédito sem que tenha sido observada a exigência da prévia notificação de que trata o artigo 43, §2º, do CDC. Busca a nulidade do ato jurídico e indenização por danos morais.

O feito foi julgado improcedente.

O
apelante sustenta que não foi devidamente notificad
o
da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, alegando a falta de comunicação prévia, conforme exigido pelo artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a apelada demonstrou de forma suficiente, por meio dos documentos apresentados, que a notificação foi efetivamente enviada ao endereço eletrônico
do
apelante
(Id 285887436 - págs. 7/8)
, em estrita observância ao disposto no citado dispositivo legal.

Registre-se que ele não nega que o e
-
mail seja seu, limitando-se a alegar que a apelada não fez tal prova.

O Código de Defesa do Consumidor não impõe exigências adicionais quanto à forma da comunicação, sendo suficiente que esta ocorra por meio escrito, sem que seja necessário o envio via aviso de recebimento (AR), conforme consolidado pela Súmula n. 404 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, em consonância com a jurisprudência atual, incluindo as decisões mais recentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve ser considerada válida a notificação por meios eletrônicos, como o e-mail,
sobretudo
quando a parte devedora
não questiona que seja o titular do referido endereço eletrônico
.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO. PRECEDENTE DA QUARTA TURMA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Quarta Turma desta Corte Superior decidiu que é válida a comunicação remetida por e-mail para fins de notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovados o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino (REsp n. 2.063.145/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2024,
DJe
de 7/5/2024). 2. Na hipótese, o Tribunal local concluiu que a parte ré trouxe documentação suficiente que comprova a notificação por meio eletrônico. 3. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e a entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no REsp n. 2.099.270/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024.) (Sem destaque no original).

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
REGISTRO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. POSSIBILIDADE. ENVIO E ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DEMONSTRADA
. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O propósito recursal consiste em definir se a notificação prévia enviada ao consumidor, acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes, pode se dar por meio eletrônico, à luz do art. 43, § 2º, do CDC. 2. Nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, a validade da notificação ao consumidor - acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes - pressupõe a forma escrita, legalmente prevista, e a anterioridade ao efetivo registro, como se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sintetizada na Súmula 359/STJ. 3. Nos termos da Súmula 404/STJ e do Tema repetitivo 59/STJ (REsp n. 1.083.291/RS), afigura-se prescindível a comprovação do recebimento da comunicação pelo consumidor
, bastando apenas que se comprove o envio prévio para o endereço por ele informado ao fornecedor do produto ou serviço, em razão do silêncio do diploma consumerista.
4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que a comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser realizada pelos meios eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal, nos termos da
jurisprudência deste Tribunal, com mais razão deve ser admitido o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do art. 43, § 2º, do CDC, desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail ou no número de telefone (se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo whatsapp) informados pelo consumidor ao credor.
5. No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização, por maciça camada da população, de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, na quase totalidade do território nacional, constata-se que não subsiste a premissa fática na qual se baseou a Terceira Turma nos precedentes anteriores, que vedavam a utilização exclusiva dos meios eletrônicos. 6.
Portanto, a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp
. 7. Recurso especial desprovido.”
(REsp n. 2.092.539/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 26/9/2024.). (Sem destaque no original).

Deste Tribunal:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL –
INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO ENDEREÇO ELETRONICO (E-MAIL) – VALIDADE
– NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É ilegal e deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, se não verificada a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, a qual prescinde de formalidade, bastando apenas a demonstração do envio para o endereço fornecido pelo credor ou apontado pelo consumidor na plataforma Serasa Consumidor.
A remessa da notificação do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2º, do CDC
.”
(N.U 1031071-28.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024). (Sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INSCRIÇÃO NO CADASTRO
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2º, CDC – ENVIO DEMONSTRADO – ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.
Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor
.”
(N.U 1005429-92.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023,
Publicado
no DJE 31/03/2023). (Sem destaque no original).

A alegação de que
o
apelante não foi devidamente notificad
o
, portanto, não se sustenta. O dever de notificação foi cumprido, conforme evidenciado pelos documentos apresentados.

Eventuais discussões sobre a dívida não são aptas a interferirem na legalidade da inserção do nome do apelante nos cadast
ros de inadimplentes pelo órgão mantenedor.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, ressalvada a suspensão da
exigibilidade em razão d
o
auto
r
ser beneficiári
o
da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025